Tribunal: TJDFT
Processo: 0709931-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709931-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AR – Ação Rescisória Autor: Ramiro Laterca de Almeida Réu: Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap D e c i s ã o Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Ramiro Laterca de Almeida com o objetivo de desconstituir o sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0046508-93.2004.8.07.0001. O autor articula sua causa de pedir próxima no art. 966, inv. VII, do CPC e sustenta a existência de prova nova, qual seja, manifestação da Advocacia-geral da União a respeito da propriedade da União em relação ao bem imóvel sobre o qual tem exercido posse direta. Requer, portanto, seja deferida a tutela antecipada pretendida para que sejam imediatamente suspensos os efeitos da sentença, com o intuito de preservar a posse exercida sobre o bem imóvel em questão. Além disso, pretende obter o deferimento da gratuidade de justiça. Por meio do despacho referido no Id. 15826141 houve a determinação, dirigida ao demandante, para que no prazo de 5 (cinco) dias trouxesse aos autos os documentos aptos a demonstrar alegada a condição de hipossuficiência econômica, bem como a cópia legível da certidão de trânsito em julgado da sentença rescindenda. Em resposta, o demandante alega que é produtor dedicado à exploração de pequeno imóvel rural, sendo certo que subsiste em decorrência do recebimento de proventos de aposentadoria advindo do INSS. Além disso, afirma que instruiu a petição inicial com a cópia integral dos autos aludidos em sua causa de pedir remota. É a breve exposição. Decido. Verifica-se que o autor não atendeu à determinação contida no despacho de Id. 15826141. Ocorre que, diante da ausência de atentimento ao comando judicial mencionado, a consequência deve ser o indeferimento da petição inicial. No caso, as diligências determinadas por este relator são necessárias para o devido cumprimento dos requisitos essenciais à regularidade da demanda, especificamente em relação à necessidade de instrução da petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC. Diante desse contexto, à vista da peculiaridade de que o autor não se desincumbiu do dever de instruir a petição inicial com os documentos essenciais, mesmo após o despacho que ordenou a emenda à inicial, aplica-se ao caso a regra prevista no art. 321, parágrafo único, do CPC. Convém ressaltar que há, de fato, uma certidão de trânsito em julgado acostada aos autos do processo, que conta com mais de 1600 páginas não ordenadas, de acordo com a lógica da marcha processual. No entanto, ainda que fosse possível admitir que a referida certidão refira-se à sentença rescindenda, observa-se que o trânsito em julgado certificado ocorreu aos 10 de outubro de 2000, o que revela a extrapolação do prazo decadencial de 2 (dois) anos exigido para o ajuizamento de ação rescisória, nos termos do art. 975 do CPC. Por fim, defiro a gratuidade de justiça requerida, tendo em vista que o autor demonstrou subsistir com renda mensal inferior a 5 (cinco) salários mínimos, preenchendo assim o requisito objetivo fixado pela Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que é o parâmetro utilizado curialmente para caracterizar a parte como economicamente hipossuficiente. Por essa razão o autor deve ser, de fato, dispensado do recolhimento dos valores referentes às custas do processo e ao depósito exigido pelo art. 968, inc. II, do CPC. Feitas essas considerações, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco dias) para que o demandante cumpra o item remanescente da ordem precedente, manifestando-se inclusive a respeito do tema da decadência. Desde já, a parte fica advertida de que o não acatamento da presente ordem, ou seu atendimento deficiente, importará no indeferimento da petição inicial. Publique-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator